Tribunal: TJDFT
Processo: 0733146-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. INVALIDAÇÃO DO ATO EM RELAÇÃO AO AUTOR. MANUTENÇÃO DA VALIDADE PERANTE TERCEIROS. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DERROTA INTEGRAL DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O erro material é o equívoco ou inexatidão perceptível primo ictu oculi, ou seja, de fácil identificação, inapto a gerar prejuízo ou modificar o resultado do julgamento.
2 – Evidenciado o erro material quanto à proclamação de improcedência dos pedidos iniciais no dispositivo da sentença, uma vez que o pleito vestibular foi parcialmente acolhido, impõe-se a correção da sentença para sanar o vício.
3 – Configurada a sucumbência recíproca e equivalente, e não integral do Autor, é devida a condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.
Apelação Cível parcialmente provida.